Tribunal: TJDFT
Processo: 0747765-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. CIRURGIA ORTOPÉDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada pela agravada em que pretende a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais e a imposição de obrigação de fazer, em decorrência de suposta falha na prestação de serviços de atenção à saúde. Em decisão saneadora, o Juízo da origem deferiu a inversão do ônus da prova para atribuir ao Distrito Federal o ônus de comprovar que a prestação do serviço de atenção à saúde da agravada ocorreu de maneira adequada, ao argumento de que o ente público teria maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário ao descrito nos autos.

2. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que não gere situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC.

3. É cabível a inversão do ônus da prova no âmbito de ação judicial na qual a autora, ora agravada, pretende a responsabilização civil do Distrito Federal, ora agravante, por suposto erro médico levado a efeito por agentes públicos durante cirurgia ortopédica. Isso porque o ente político distrital possui maior facilidade na produção de provas com aptidão para elucidar os fatos controvertidos, mediante a apresentação de prontuários de atendimento e outros documentos que eventualmente contenham registros dos procedimentos empregados na situação concreta, sem prejuízo da indicação dos agentes públicos responsáveis pelo atendimento da agravada. Ademais, não se vislumbra que a inversão possa gerar situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil para o agravante.

4. Recurso conhecido e desprovido.